Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714734-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ADRIANO DE BRITO LOPES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Agravo interno interposto por ADRIANO DE BRITO LOPES contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos seguintes termos: O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela parte recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família, uma vez que ele seria servidor público, com rendimentos de cerca de dez salários mínimos, residente em área nobre do Distrito Federal. Isso sem mencionar que a causa de pedir retrataria a defeituosa prestação de serviço da empresa, em viagem internacional (Austrália). Além disso, o apelante não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. I Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/1995, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (Código de Processo Civil, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, indefiro a antecipação de tutela consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso para fins de “assegurar a justiça gratuita a parte agravante” e, por consequência, dar prosseguimento ao curso processual (análise de recurso inominado interposto contra a sentença de extinção do processo, sob o fundamento de ilegitimidade ativa). Registre-se que eventual recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito